Tribunal: TJES
Processo: 5021116-71.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021116-71.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: AMANDA DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA. AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES IDÊNTICAS BUSCANDO O MESMO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O ajuizamento de várias ações em reiteração da mesma pretensão perante a Justiça Estadual revela conduta temerária por parte da Apelada, tendo esta faltado com a lealdade processual que se espera das partes litigantes.

2. Conduta que se amolda à previsão contida nos incisos V e VI do artigo 80 do Código de Processo Civil. Configuração do elemento volitivo intencional – dolo.

3. Recurso conhecido e provido, com a condenação em multa por litigância de má-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de procedimento comum” proposta por AMANDA DA SILVA PEREIRA, ora Apelada, em face de ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP, figurando o ESTADO como Apelante.

Pela sentença de id. 7619209, o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o feito sem julgamento do mérito ante a litispendência, condenando a ora autora ao pagamento de custas e honorários arbitrados em R$ 500,00, cuja exigibilidade restou suspensa ante o fato de ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Por fim, por meio de sentença integrativa id. 7619215, rejeitou o pedido de condenação da ora autora por litigância de má-fé.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões recursais de id. 7619217 pugna, em síntese, pela reforma da sentença quanto à multa por litigância de má-fé, postulando a condenação da Apelada, defendendo que a mesma ajuizou diversas ações idênticas buscando a continuidade na participação no concurso discutido também na presente ação, ressaltando que quando a questão era decidida contrariamente, a mesma desistia da ação, evidenciando-se sua conduta intencional.

A Apelada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021116-71.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: AMANDA DA SILVA PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de procedimento comum” proposta por AMANDA DA SILVA PEREIRA , ora Apelada, em face de ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP, figurando o ESTADO como Apelante.

Pela sentença de id. 7619209, o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o feito sem julgamento do mérito ante a litispendência, condenando a ora autora ao pagamento de custas e honorários arbitrado em R$ 500,00, cuja exigibilidade restou suspensa ante o fato de ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Por fim, por meio de sentença integrativa id. 7619215, rejeitou o pedido de condenação da ora autora por litigância de má-fé.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões recursais de id. 7619217 pugna, em síntese, pela reforma da sentença quanto à multa por litigância de má-fé, postulando a condenação da Apelada, defendendo que a mesma ajuizou diversas ações idênticas buscando a continuidade na participação no concurso discutido também na presente ação, ressaltando que quando a questão era decidida contrariamente, a mesma desistia da ação, evidenciando-se sua conduta intencional.

A Apelada, apenar de intimada, não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

A questão controvertida no presente recurso diz respeito tão somente à pretensão do Apelante de condenação da Apelada em multa por litigância de má-fé, pedido que restou rejeitado na origem.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em considerar que
“
a
condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e lealdade processual, o que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000168, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021).

No caso
sub examine
, restou demonstrado que a Apelada ingressou com várias demandas idênticas visando a sua continuidade no certame sob discussão nestes autos:

Processo de nº 0023402-78.2019.8.08.0024 – a Apelada teve liminar favorável, prosseguiu no certame, realizou as fases subsequentes, no entanto, foi julgado improcedente em 17/03/2020;

Processo nº 0012329-12.2019.8.08.0024 - a Apelada pediu a desistência da ação, sendo homologado por sentença, com trânsito em julgado em 18/10/2019;

Processo de nº 0014543-39.2020.8.08.0024 - inicialmente foi indeferida a liminar, a Apelada interpôs Agravo de Instrumento nº 5002542-09.2020.8.08.000 obtendo efeito suspensivo à decisão agravada, para prosseguir no certame, contudo, após a decisão do Agravo que negou provimento e revogou a decisão liminar, a parte pediu desistência da ação, conforme sentença prolatada em 30/09/2021;

Trata-se, portanto, de clara atitude contrária aos deveres de honestidade, probidade e boa-fé consubstanciados no artigo 3º da legislação processual civil, procedendo a Apelada de modo temerário ao ajuizar e permanecer com tais demandas em trâmite de forma manifestamente infundada, visando obter êxito em prejuízo da existência de um juízo natural prevento.

Tal conduta se amolda à previsão contida nos incisos V e VI do artigo 80 do Código de Processo Civil, mormente por se configurar o elemento intencional, o dolo caracterizador da má-fé processual.

Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA TAMBÉM JULGADA PROCEDENTE. LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA. AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA 03 (TRÊS) ANOS ANTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O ajuizamento de reclamação perante a Justiça do Trabalho e, após 03 (três) anos, a reiteração da mesma pretensão perante a Justiça Estadual, revela conduta temerária por parte da requerente, tendo esta faltado com a lealdade processual que se espera das partes litigantes.
2. Entendendo o Magistrado que o causídico incorreu em inépcia profissional ou infração ética, cabe-lhe comunicar à OAB, autarquia federal que tem competência disciplinar; e ao Ministério Público no caso de ilícito penal, para que a eventual responsabilidade do patrono possa ser aferida em ação própria, na forma do artigo 32, p. Único, do Estatuto da OAB. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0023698-04.2014.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 11/09/2018; DJES 21/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDOS, CAUSA DE PEDIR E OBJETO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA, DE OFÍCIO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 485, V, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICABILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. 1. Consta nos autos de origem Malote Digital proveniente da 6ª Vara Federal Cível de Vitória, com o teor da sentença proferida nos autos do processo n. 5012926-35.2018.4.02.5001, que tramitou perante aquele juízo, em que constam as mesmas partes e, aparentemente, trata-se da mesma causa de pedir e de idêntico pedido. 2. Em uma detida consulta ao andamento processual do processo supracitado, na Consulta Pública do sítio eletrônico da Seção Judiciária do Espírito Santo, foi possível visualizar que o feito em referência já ultrapassou a fase recursal, com o pronunciamento judicial confirmado pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, estando atualmente em fase de cumprimento de sentença. 3. Tratando-se das mesmas partes, mesmos pedidos e causa de pedir idênticos ao presente feito, com pronunciamento transitado em julgado, imperiosa a extinção do presente feito pela coisa julgada, na forma do artigo 337, VII c/c 485, V do Código de Processo Civil. 4. Não cabe a este órgão julgador se manifestar sobre questões relativas à competência em relação a feito que tramitou perante a Justiça Federal, a qual concedeu o auxílio-doença postulado pelo autor, ora Apelante neste feito. No entanto, considerando o estágio avançado daquele processo, o presente feito não merece subsistir, sob pena de haver duas decisões de mérito sobre o mesmo fato. 5.
O Apelante procedeu de modo temerário ao permanecer com a demanda de forma manifestamente infundada, eis que já tinha obtido êxito perante a Justiça Federal, amoldando-se à previsão contida nos incisos V e VI do artigo 80 do Código de Processo Civil. Aplicação de multa por litigância de má-fé.
6. Extinção do feito por coisa julgada. Recurso prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, reconhecer a coisa julgada e extinguir o processo, na forma do artigo 485, V do CPC e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora. (Data: 31/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0029675-10.2018.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Aposentadoria por Invalidez Acidentária).

Ressalto que esse tipo de conduta deve ser veementemente rechaçada, pois o Poder Judiciário – assoberbado com tantos processo – não pode ser utilizado de forma desleal e não deve compactuar com atitudes protelatórias que só atrasam a devida entrega do direito a quem, de fato, tem razão.

Deste modo, conheço e dou provimento ao presente recurso, ao passo em que
CONDENO
a Apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que arbitro em 1% sobre o valor dado à causa em favor do Apelante, devidamente atualizado com juros e correção monetária da propositura da demanda.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões